Tribunal: TJDFT
Processo: 0720458-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720458-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Suzi Ester Coelho Lim Agravado: Marcos Vinicius do Nascimento D e s p a c h o O agravado teve sua representação assumida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que requer sua habilitação nos autos, bem como a concessão de prazo, em dobro, para manifestação (Id. 39740540). Verifica-se que o recorrido era representado por advogado particular previamente constituído nos autos, tendo sido devidamente intimado para o oferecimento das contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 38451692) Assim, à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a habilitação da Defensoria Pública nos autos, sem a concessão de prazo para manifestação, devendo ser mantido o processo na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator